Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.106/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 905357/RR JULGADO EM 28/11/2019. DISCUSSÃO IDÊNTICA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS EM LEI NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS RESPECTIVOS. NECESSIDADE DA DESPESA CONSTAR NA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E ESTAR PREVISTA NA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. OBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. REGRA DO ART. 932 IV “b”, CPC. PODERES DO RELATOR. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS APÓS SUSPENSÃO NACIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, III, CPC. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. APELO DESPROVIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC, “Os juízes e os tribunais observarão: (...) os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivo”.
2. A Constituição Federal estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ocorrer se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa, e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, cumulativamente.
3. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
4. Recurso desprovido.